Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E LEGÍTIMA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quanto ao encargo de inventariante, o artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de nomeação. Segundo o supracitado dispositivo, terá preferência o cônjuge ou companheiro sobrevivente e, se não houver, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio. Inexistindo essas opções, será nomeado qualquer herdeiro.
2. Diante da ausência de companheira reconhecida e da não comprovação do fato de algum dos herdeiros se achar na administração dos bens, qualquer destes poderia ser nomeado para o encargo, em consonância com o inciso III do artigo 617 do Código de Processo Civil.
3. In casu, entretanto, não houve qualquer fundamentação pelo Juízo de Origem acerca das razões e critério utilizado para nomeação do herdeiro Washington como inventariante.
4. A ausência de fundamentação válida e legítima gera a declaração de nulidade do pronunciamento judicial.
5. Recurso conhecido e provido.